Tribunal: TJES
Processo: 5006220-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006220-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BM VITORIA VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: WALDES CALVI JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006220-88.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDOS:
WALDES CALVI JUNIOR, BM VITORIA VEICULOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA
contra a sentença proferida em
ID 6133941
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés (a) a restituírem o valor pago de R$ 37.800,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; (b) ao ressarcimento de R$ 469,00, a título de dano material, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; (c) ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento; e (d) na obrigação de cessar as cobranças pela remoção do veículo e diárias de estadia, sob pena de multa de R$ 1.000,00.

Convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Determino a devolução da motocicleta às rés, invertendo o ônus da posse e propriedade, em razão do desfazimento do negócio jurídico de compra e venda.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de que houve o conserto do vício da motocicleta dentro do prazo avençado entre as partes e que não há dano moral indenizável.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de que houve o conserto do vício da motocicleta dentro do prazo avençado entre as partes e que não há dano moral indenizável.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ao narrar os problemas encontrados na segunda motocicleta, (que já havia substituído a primeira, zero quilômetro, adquirida cerca de 2 meses antes) e que ensejou nova ida à concessionária para reparo do motor, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a perda da confiança no veículo adquirido.

O fato de ter a fornecedora finalizado os reparos na motocicleta, com a segunda substituição de motor, e a disponibilizado para retirada, não é capaz de infirmar a sentença recorrida, eis que houve a perda da confiança no veículo.

É certo que sucessivos vícios graves de motor em uma motocicleta BMW G 310, de valor considerável (R$37.800,00), caracteriza um descumprimento do dever de qualidade da marca que afrontou a legítima expectativa de que o produto adquirido não apresentaria vícios, ao menos não em tão pouco tempo de uso. A existência de inadequação do produto, frente a tais elementos, revela-se induvidosa.

Vejamos o trecho da sentença:

Incontroverso, nos autos, que a parte autora possui conta junto a requerida, bem como, que ocorreu bloqueio, da referida conta, pela requerida.

A requerida tenta justificar o bloqueio, alegando a suspeita de fraude, contudo, apesar de alegar manipulação de documentos na abertura da conta, não informa, especificamente, em que consiste a referida A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com as disposições da Lei nº 8.078/90 (código de defesa do consumidor), visto que o autor e as rés se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedoras de produtos (art. 3º), respectivamente.

Analisando detidamente os autos, vejo que o autor adquiriu uma motocicleta BMW G 310 GS no estabelecimento da ré BM Vitória, em 29/04/2022, pelo valor de R$ 37.800,00, consoante o documento fiscal anexado no id. 24678305.

Denoto ainda ser incontroverso o fato de que o veículo originalmente adquirido apresentou vício de adequação no motor, precisando ser substituído por outro de igual espécie, já no mês seguinte à compra.

Não obstante, decorre dos autos que a nova motocicleta também apresentou defeitos reputados graves no motor, em setembro/2022, sendo diagnosticada a necessidade de realização da troca do componente, essencial à sua funcionalidade, consoante os documentos juntados nos ids. 24676847 e 27366712.

Com efeito, o tempo decorrido de uso não se afigura razoável para que o motor do veículo apresentasse defeito, por se tratar de bem de consumo durável, o que me leva a crer se tratar de um vício de qualidade intrínseco à fabricação.

É importante salientar ainda que o consumidor, ao investir na compra de uma motocicleta nova no mercado, criou a legítima expectativa de que poderia utilizá-lo por um longo período, correspondente à vida útil que razoavelmente se esperava, o que não ocorreu, de modo a acarretar a perda de confiabilidade no bem.

Além disso, observo que o vício de qualidade surgiu no período de garantia, que se caracteriza por ser um intervalo de tempo em que não se espera que a coisa apresente defeitos relacionados ao seu uso ordinário, evidenciando, assim, o descumprimento contratual pelas rés.

Dessa forma, o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, e a obrigação de restituição de valor se mostra adequada e condizente com o deslinde da demanda.

No que tange à condenação em danos extrapatrimoniais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tenho que merece ser mantida. Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, restou demonstrada, pois decorre da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, as tentativas frustradas de resolver a lide administrativamente, sem êxito, e o tempo decorrido sem o uso do veículo que havia adquirido zero quilômetro, em razão de inadequação do produto, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia. Em que pese o entendimento pessoal deste julgador no sentido de reputar adequada uma paga indenizatória por danos extrapatrimoniais fixada em valor maior para casos como o de que se trata, não vislumbro desproporação ou falta de razoabilidade nos critérios eleitos pelo juízo sentenciante, de modo que aplico o enunciado n. 32 das Turmas Recursais,
in verbis
:
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária a incidirem sobre a indenização por danos morais, ao contrário do alegado em razões recursais, restou fixada sua incidência desde a data do arbitramento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)